Tribunal: TJMT
Processo: 0002522-55.2012.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002522-55.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.807.496/0001-23 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), UNIVERSAL BEAUTY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.997.498/0001-58 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. - CNPJ: 33.884.941/0001-94 (EMBARGADO), BRUNO ALVES DE JESUS - CPF: 042.853.719-79 (ADVOGADO), BRUNA BONATTO MANICA - CPF: 043.943.199-94 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), MANUEL MAGNO ALVES - CPF: 206.100.688-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.807.496/0001-23 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. - CNPJ: 33.884.941/0001-94 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRUNA BONATTO MANICA - CPF: 043.943.199-94 (ADVOGADO), BRUNO ALVES DE JESUS - CPF: 042.853.719-79 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), MANUEL MAGNO ALVES - CPF: 206.100.688-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), UNIVERSAL BEAUTY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.997.498/0001-58 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0002522-55.2012.8.11.0015

EMBARGANTE:
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.

EMBARGADO:
UNIVERSAL BEAUTY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROTESTO INDEVIDO – DUPLICATAS SIMULADAS – ENDOSSO TRANSLATIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

–
CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– IMPOSSIBILIDADE DE SANAR O VÍCIO –
NON REFORMATIO IN PEJUS

– EMBARGOS REJEITADOS.

Apesar do vício quanto à majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa quando deveria ter ocorrido para percentual superior a 15% do valor da condenação, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, no caso, importaria no agravamento da situação do embargante, o que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico.

Na hipótese, há evidente falta de interesse recursal do embargante/requerido, uma vez que foi beneficiado com o vício da decisão colegiada e a impossibilidade de ser sanado nos aclaratórios, sob pena de
reformatio in pejus
, já que inexiste embargos de declaração da parte contrária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 135916184), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 134977184, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto pelo ora embargante que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão recorrido é contraditório ao majorar os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que já fixado nesse patamar na sentença.

Argumenta que deve haver a correção quanto à majoração dos honorários, uma vez que a verba ultrapassa o teto de 20%, se somado aos 15% já fixados em primeiro grau.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, a agravada UNIVERSAL BEAUTY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA refutou os argumentos dos Embargos e requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15 (ID 136288187).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que o acórdão recorrido é contraditório ao majorar os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que já fixado nesse patamar na sentença.

Com efeito, verifica-se da parte dispositiva da sentença, que os honorários advocatícios foram arbitrados
em 15% sobre o valor da condenação
. Vejamos:

“
Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ],
CONDENO as requeridas
Universal Beauty Comércio, Importação e Exportação Ltda. e
BANIF – Banco Internacional do Funchal (Brasil) S/A

no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa,
fixados em 15% sobre o valor da condenação
, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou
.” (ID 129449238)

E no acórdão embargado, a verba foi majorada para
15% sobre o valor atualizado da causa
(R$ 26.889,60), conforme ID 134977184 - Pág. 17, quando deveria ter ocorrido para percentual superior a 15% do valor da condenação (a qual abrange a declaração de inexistência da dívida, no valor de R$ 26.889,60, mais a condenação em indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00).

Ocorre que apesar do citado equívoco, não há que se falar em somatória dos honorários fixados na sentença mais os fixados no acórdão.

A bem da verdade, ocorreu de fato vício na conclusão do acórdão ao consignar que a verba honorária teria por base o valor da causa, quando deveria ter constado “sobre o valor da condenação”.

No entanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, no caso, importaria no agravamento da situação do embargante, o que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA - NÃO PODE SER SANADA – EMBARGANTE CARECE DE INTERESSE RECURSAL - NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Clara a falta de interesse recursal da requerida embargante, uma vez que foi beneficiada com o vício da decisão colegiada; e, a impossibilidade de ser sanado o vício apontado nos embargos uma vez que é defeso a complementação do julgado no caso concreto sob pena de estar o julgador incorrendo em ‘reformatio in pejus’
. Se houve manifestação contraria a embargante no que tange a indenização do seguro DPVAT, mas, contudo, deixou de manifestar sobre condenação do dano material (R$ 142,00), eventualmente conhecendo e provendo este recurso, somente seria desfavorável à agravante. E, neste particular, já reside transito em julgado em desfavor da parte que não foi aquinhoado com esta condenação
.” (TJMT – N.U 1055116-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) G.N.

Isto porque, embora o recorrente defenda a correção quanto à majoração dos honorários advocatícios, argumentando que a verba ultrapassa o teto de 20%, se somado aos 15% já fixados em primeiro grau, como já explicitado, não se trata de duas verbas distintas, uma vez que a fixada pelo órgão
ad quem
já englobou a arbitrada em primeiro grau.

O correto seria, conforme acima explicado, corrigir o acórdão para majorar os honorários recursais para percentual superior a 15% do valor da condenação, respeitando o limite de 20%.

Na hipótese, há evidente falta de interesse recursal do embargante/requerido, uma vez que foi beneficiado com o vício da decisão colegiada e a impossibilidade deste ser sanado nos embargos sob pena de
reformatio in pejus
, já que inexiste embargos de declaração da parte contrária.

Desta feita, há de ser mantida a decisão colegiada.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022